Tribunal: TJDFT
Processo: 0055462-89.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS (VERÃO, BRESSER, COLLOR I E II). ADPF 165. TEMAS 284 E 285/STF. RECUSA DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por poupador, reconhecendo diferenças de correção monetária em caderneta de poupança relativas ao Plano Verão (janeiro e fevereiro de 1989), com juros remuneratórios e moratórios.
2. A sentença afastou a prescrição quinquenal e aplicou o prazo vintenário do Código Civil de 1916, condenando a instituição financeira ao pagamento das diferenças, com sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se está prescrita a pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança decorrentes de expurgos inflacionários; e
(ii) saber se, após o julgamento da ADPF 165 e dos Temas 284 e 285 da repercussão geral, subsiste direito à cobrança individual de expurgos inflacionários sem adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança possui natureza pessoal e se submete ao prazo prescricional vintenário do art. 177 do CC/1916, observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, conferindo eficácia erga omnes e efeito vinculante à decisão.
6. Nos Temas 284 e 285 da repercussão geral, o STF fixou entendimento de que o eventual direito ao recebimento de diferenças de correção monetária decorrentes dos planos econômicos depende da adesão ao acordo coletivo homologado pela Suprema Corte.
7. Recusada expressamente a adesão pelo poupador, deve ser aplicada a tese vinculante do STF, o que afasta o fundamento jurídico da condenação individual e impõe a improcedência dos pedidos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Inversão dos ônus da sucumbência, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada eventual gratuidade de justiça.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. A cobrança individual de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, após o julgamento da ADPF 165, depende da adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF.
2. Recusada a adesão, devem ser julgados improcedentes os pedidos de diferenças de correção monetária relativas aos planos econômicos declarados constitucionais”.